Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0732515-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça APARELHO CPAP com máscara oronasal, com umidificador aquecido O recorrente conta com 68 anos e foi diagnosticado com SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE COM HIPOXEMIA EM SONO. Requereu o aparelho ao DF em 25/05/2023 (ID 50815690, pág. 5), mas até a presente data aguarda sua entrega, tendo sido informado que “há processo de aquisição emergencial para atender aos pacientes cadastrados no NAOPME com 134 aparelhos (00060- 00145032/2023-14) em fase de assinatura de Termo de Referência. (Doc. SEI GDF 116241072)“ e que “o paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 119o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. (Doc. SEI GDF 116072905)” (ID 50815700). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer a consulta indicada pelo seu médico assistente. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, o recorrente, em tratamento à doença de PARKINSON, cujas sequelas são diversas, é portador de apneia obstrutiva do sono, que “o incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle do paciente com comorbidades ; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida” (ID 50815690, pág. 3). Esse cenário revela a necessidade de antecipar a tutela recursal para que o paciente tenha acesso ao aparelho e adquira uma melhor qualidade no tratamento. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que forneça ao recorrente APARELHO CPAP com máscara oronasal, com umidificador aquecido, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar desta decisão, sob pena de cominação de multa diária. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.